Tribunal: TJSP
Processo: 1010268-88.2019.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. 1. Havendo dúvida razoável tanto no âmbito doutrinário quanto jurisprudencial sobre a natureza jurídica da decisão que põe fim à primeira fase da ação de exigir contas, justifica-se o recebimento da presente apelação, prestigiando-se o princípio da fungibilidade recursal, no caso. 2. Prestação de contas é a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. 1. Havendo dúvida razoável tanto no âmbito doutrinário quanto jurisprudencial sobre a natureza jurídica da decisão que põe fim à primeira fase da ação de exigir contas, justifica-se o recebimento da presente apelação, prestigiando-se o princípio da fungibilidade recursal, no caso. 2. Prestação de contas é a demonstração inequívoca e de fácil averiguação do resultado da administração, gerência ou gestão de negócio alheio, cabendo a rejeição da prestação que não possibilite a conferência das contas. Sentença mantida. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária para R$ 1.500,00 (art. 85, §11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761789
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010268-88.2019.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante CARLOS
EDUARDO CIOSSANI, é apelada MARIA DE CONCEIÇÃO DE AGUIAR (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010268-88.2019.8.26.0048 -Voto no
2
Comarca: Atibaia - 3a Vara Cível
Apte. : Carlos Eduardo Ciossani
Apda.: Maria da Conceição de Aguiar
Juiz de 1o grau: Rogério Aparecido Correia Dias
Distribuído ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 04/08/2020
VOTO No 47.050
EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
ADMINISTRAÇÃO
IMOBILIÁRIA.
AÇÃO
DE
EXIGIR
CONTAS. PRIMEIRA FASE. 1. Havendo dúvida razoável tanto
no âmbito doutrinário quanto jurisprudencial sobre a natureza
jurídica da decisão que põe fim à primeira fase da ação de exigir
contas, justifica-se o recebimento da presente apelação,
prestigiando-se o princípio da fungibilidade recursal, no caso. 2.
Prestação de contas é a demonstração inequívoca e de fácil
averiguação do resultado da administração, gerência ou gestão de
negócio alheio, cabendo a rejeição da prestação que não possibilite
a conferência das contas. Sentença mantida. Recurso desprovido,
com majoração da verba honorária para R$ 1.500,00 (art. 85, §11,
do CPC).
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 69/70 que julgou procedente o pedido para condenar o réu a
prestar as contas pedidas na inicial, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser
lícito impugnar as que a autora apresentar, de acordo com o artigo 550, § 5o, do
CPC. Em razão da sucumbência, arcará o demandado com o pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$
1.000,00.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando ter
apresentado os documentos solicitados e prestados as contas exigidas. Insiste na
improcedência da pretensão, pois a apelada já está na posse dos carnês de IPTU
devidamente quitados.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos a
esta Corte de Justiça.
É o relatório.
Inicialmente, é certa a controvérsia doutrinária e
jurisprudencial existente sobre a natureza jurídica da decisão que encerra a
primeira fase da ação de prestação de contas, como bem observado no julgado
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010268-88.2019.8.26.0048 -Voto no
3
“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA. PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL QUE
JULGA A PRIMEIRA FASE DA AÇÃO DE EXIGIR CONTAS.
NATUREZA JURÍDICA NO CPC/15. DÚVIDA ACERCA DA
NATUREZA DE SENTENÇA, IMPUGNÁVEL POR APELAÇÃO, OU
DA NATUREZA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, IMPUGNÁVEL
POR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MODIFICAÇÃO
SUBSTANCIAL,
PELO
CPC/15,
DOS
CONCEITOS
DE
SENTENÇA, DEFINIDA A PARTIR DE CRITÉRIO FINALÍSTICO E
SUBSTANCIAL, E DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA, DEFINIDA A
PARTIR
DE
CRITÉRIO
RESIDUAL.
ATO
JUDICIAL
QUE
ENCERRA
A
PRIMEIRA
FASE.
NECESSIDADE
DE
OBSERVÂNCIA DO CONTEÚDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
QUE
RESULTA
EM
DECISÃO
PARCIAL
DE
MÉRITO
RECORRÍVEL POR AGRAVO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO OU
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO QUE RESULTAM EM
SENTENÇA RECORRÍVEL POR APELAÇÃO. CONTROVÉRSIA
DOUTRINÁRIA E JURISPRUDENCIAL. DÚVIDA OBJETIVA.
INEXISTÊNCIA
DE
ERRO
GROSSEIRO.
APLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRETENSÃO
GENÉRICA DE EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA. DESCRIÇÃO
SUFICIENTE NA PETIÇÃO INICIAL E DELIMITAÇÃO JUDICIAL
NA DECISÃO JUDICIAL QUE JULGOU PROCEDENTE O
PEDIDO. ART. 54, §2o, DA LEI No 8.245/91. FACULDADE DO
LOCATÁRIO. IMPEDIMENTO A PROPOSITURA DA AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS. INOCORRÊNCIA. 1- Ação ajuizada em
25/04/2014. Recurso especial interposto em 09/02/2018 e
atribuído à Relatora em 13/06/2018.
2- O propósito recursal consiste em definir: (i) se houve
omissão relevante no acórdão recorrido; (ii) se cabe agravo de
instrumento ou apelação contra a decisão que julga a primeira
fase da ação de exigir contas; (iii) se, na hipótese, a pretensão
de exigir contas é genérica.
3- Não há que se falar em omissão quando o acórdão que
resolve os embargos de declaração, a despeito de rejeitá-los,
efetivamente sana a eventual insuficiência de fundamentação
havida no acórdão que deu provimento ao recurso de apelação.
4- Se, na vigência do CPC/73, o pronunciamento jurisdicional
que julgava a primeira fase da ação de prestação de contas era
a sentença, suscetível de impugnação pelo recurso de
apelação, é certo que, após a entrada em vigor do CPC/15,
instalou-se profunda controvérsia doutrinária e jurisprudencial
acerca da natureza jurídica do ato judicial que encerra a
primeira fase da ação agora chamada de exigir contas, se
sentença suscetível de apelação ou se decisão interlocutória
suscetível de agravo de instrumento.
5- O CPC/15 modificou substancialmente os conceitos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010268-88.2019.8.26.0048 -Voto no
4
sentença e de decisão interlocutória, caracterizando-se a
sentença pela cumulação dos critérios finalístico ("põe fim à
fase cognitiva do procedimento comum") e substancial
("fundamento nos arts. 485 e 487") e caracterizando-se a
decisão
interlocutória
pelo
critério
residual
("todo
pronunciamento judicial de natureza decisória que não seja
sentença").
6- Fixadas essas premissas e considerando que a ação de
exigir contas poderá se desenvolver em duas fases
procedimentais distintas, condicionando-se o ingresso à
segunda fase ao teor do ato judicial que encerra a primeira
fase; e que o conceito de sentença previsto no art. 203, §1o, do
CPC/15, aplica-se como regra ao procedimento comum e, aos
procedimentos especiais, apenas na ausência de regra
específica, o ato judicial que encerra a primeira fase da ação de
exigir contas possuirá, a depender de seu conteúdo, diferentes
naturezas jurídicas: se julgada procedente a primeira fase da
ação de exigir contas, o ato judicial será decisão interlocutória
com conteúdo de decisão parcial de mérito, impugnável por
agravo de instrumento; se julgada improcedente a primeira fase
da ação de exigir contas ou se extinto o processo sem a
resolução de seu mérito, o ato judicial será sentença,
impugnável por apelação.(...).” (REsp 1746337/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/04/2019,
DJe 12/04/2019)
Ao analisar o assunto, o ilustre processualista Daniel
Amorim Assumpção Neves, 'in' “Manual de Direito Processual Civil”, volume
único, 8a ed., Ed. Juspodivm, ensina:
“Como o próprio nome sugere, fungibilidade significa troca,
substituição, e no âmbito recursal significa receber um recurso
pelo outro, mais precisamente receber o recurso que não se
entende como cabível para o caso concreto por aquele que teria
cabimento. Trata-se, notoriamente, de flexibilização do pressuposto da admissibilidade recursal do cabimento,
considerando-se que, em regra, recurso que não é cabível não é
recebido/conhecido. A fungibilidade se funda no princípio da
instrumentalidade das formas, amparando-se na ideia de que o
desvio da forma legal sem a geração do prejuízo não deve gerar
a nulidade do ato processual.” (fls. 1491/1492)
Assim, havendo dúvida quanto à natureza da decisão,
pois presente dissenso doutrinário e jurisprudencial acerca do tema o que
acarreta a inexistência de erro grosseiro quanto ao recurso manejado, e por fim,
ausente a má-fé do apelante, não se mostra justificável deixar de acolher o
presente apelo, devendo ser prestigiado o princípio da fungibilidade recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010268-88.2019.8.26.0048 -Voto no
5
Superada essa questão preliminar, temos que no
mérito, o recurso não merece prosperar, devendo subsistir a r. sentença, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Isto porque, acertadamente decidiu o juízo de primeiro
grau, ao reconhecer a obrigatoriedade da prestação de contas pela demandada,
nos seguintes termos:
“O pedido é procedente.
A prova documental trazida aos autos demonstra que, de fato, o réu
era administrador do imóvel pertencente à autora e que havia
débitos em aberto relativos ao imposto incidente sobre o imóvel,
tudo a justificar a propositura da demanda.
Tais débitos relativos a IPTU sobre o imóvel da autora foram
demonstrados nos autos (fls. 16/21).
No mais, tratando-se de ação de exigir contas, o procedimento em
questão tem duas fases, sendo que na primeira será verificado tão
somente se a autora tem o direito de exigir contas, isto que ficou
claro pela natureza do contrato de celebrado para administração do
imóvel entre a autora e o réu (fls. 09/14), contrato esse confirmado
pelo réu em sua contestação.
Assim, não há como acolher as alegações do réu de que entregou à
autora os comprovantes de pagamento do IPTU do imóvel locado,
embora tenha apresentado declaração da autora firmada nesse
sentido.
Se a afirmação do réu correspondesse à verdade, não se
compreenderia o fato de a autora ter firmado acordo para
parcelamento do débito de IPTU, ainda mais se tivesse os
respectivos comprovantes de pagamento em mãos.
Nesta ação, competia ao réu ter apresentado os recibos de
pagamento do IPTU do imóvel que se encontrava sob sua
administração, ou documentos que lhe equivalessem, o que deixou
de fazer.
É o suficiente.” (fls. 69/70)
De fato, perfeitamente pertinente que o réu preste
contas, pois evidente a obrigação do mandatário em prestar contas ao mandante,
nos termos do art. 668, do Código Civil, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010268-88.2019.8.26.0048 -Voto no
6
“Art. 668. O mandatário é obrigado a dar contas de sua gerência
ao mandante, transferindo-lhe as vantagens provenientes do
mandato, por qualquer título que seja.”
Sobre a obrigação de prestar contas o entendimento
jurisprudencial é no sentido de que:
"A ação de prestação de contas se estende a todas as
situações em que seja a forma de acertar-se, em face de um
negócio jurídico, a existência de um débito ou de um crédito."
(JTJ 162/117).
"Há o dever de prestar contas a quem efetua e recebe
pagamentos por conta de outrem, movimentando recursos
próprios ou daquele em cujo interesse se realizam os
pagamentos e recebimentos." (RSTJ 90/213).
"A prestação de contas é devida por quantos administram bens
de terceiros, ainda que não exista mandato" (STJ - 3a Turma, Ag
33.211-6-SP-AgRg, Rel. Min. Eduardo Ribeiro, j. 13.4.93,
negaram provimento, v.u., DJU 3.5.93, p. 7.798).
Também cabe salientar que a prestação de contas é a
demonstração inequívoca e de fácil averiguação do resultado da administração,
gerência ou gestão de negócio alheio, cabendo a rejeição da prestação que não
possibilite a conferência das contas.
Sobre a prestação, pois, não deve pairar qualquer
dúvida. Veja-se o seguinte aresto:
"Devem as contas retratar fielmente a sequência das operações
de recebimento e de despesas, pela ordem cronológica da sua
ocorrência, demonstrando-se coluna por coluna, as receitas e
pagamentos e a indicação do saldo." (JTJ 171/209, RT 717/156)
Ademais, as genéricas assertivas do apelante no
sentido de que já apresentou os documentos pertinentes e necessários para
esclarecer as dúvidas da autora não servem para elidir a obrigação de prestar
contas dos atos de sua gestão, pois inequívoca a presença de pontos que
merecem o devido esclarecimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010268-88.2019.8.26.0048 -Voto no
7
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária para R$ 1.500,00, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica